Tribunal: TJBA
Processo: 0501709-10.2015.8.05.0022
Classe: Apelação
Relator(a): CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão julgador: CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-12
Data de publicação: 2024-11-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0501709-10.2015.8.05.0022

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: OLHO VIVO FRANCHISING LIMITADA e outros

Advogado(s)
:
CASSIANO PERPETUO BAPTISTA DE SOUZA, MARIA SILNARIA DE OLIVEIRA, RICARDO APARECIDO FELIX DA SILVA, FELIPE TEIXEIRA VIEIRA

APELADO: UNIAO VISTORIAS AUTOMOTIVAS LTDA e outros

Advogado(s)
:
FELIPE TEIXEIRA VIEIRA, CASSIANO PERPETUO BAPTISTA DE SOUZA, MARIA SILNARIA DE OLIVEIRA, RICARDO APARECIDO FELIX DA SILVA

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO. DIREITO CIVIL. OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. INEXISTENTES. INSATISFAÇÃO DA PARTE EMBARGANTE COM O RESULTADO DO JULGAMENTO. PRETENSÃO DE REVISÃO DO JULGADO. AUSÊNCIA DE VÍCIOS. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E NÃO ACOLHIDOS.

Vistos, relatados e discutidos estes
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
de n. 0501709-10.2015.8.05.0022, em que figuram como embargante
UNIAO VISTORIAS AUTOMOTIVAS LTDA
e como embargado
OLHO VIVO FRANCHISING LIMITADA.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em
CONHECER E REJEITAR
os embargos de declaração opostos.

Salvador,
data registrada no sistema.

Des. Cássio Miranda

Relator/Presidente

Procurador(a) de Justiça

09